Tribunal: TJES
Processo: 5034364-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034364-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TEREZINHA NETTO CO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5034364-02.2024.8.08.0024
ORIGE
M
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
TEREZINHA NETTO CO, NETO IMOVEIS LTDA e SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
OS MESMOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE AVARIAS. TAXA DE PINTURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado das Rés, reformando a sentença para afastar a restituição do valor gasto com pintura pelo Autor e delimitar as avarias passíveis de cobrança. O Autor alega omissão quanto ao nexo de causalidade da taxa de pintura inicial e contradição na valoração das provas sobre o desgaste natural do deck e piscina. As Rés sustentam omissão quanto à preliminar de incompetência por complexidade e quanto ao dispositivo que deve afastar expressamente o ressarcimento da pintura.

2. O acórdão embargado decidiu nos seguintes termos,
in verbis: "DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, a fim de afastar a responsabilidade da autora quanto ao pagamento das despesas referentes à manutenção da vidraçaria da varanda... bem como das marcenarias.... No que concerne a condenação dos réus ao abatimento da quantia... pela pintura do imóvel... não há se falar em restituição.".
3. Inconformadas, as partes interpuseram embargos. O Autor alega que a pintura final não foi "voluntária", mas cumprimento de obrigação já custeada por taxa inicial. As Rés insistem na nulidade por falta de perícia e na necessidade de procedência total do pedido contraposto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar a natureza da pintura realizada e as provas de desgaste natural; e
(ii)
verificar a existência de vício quanto à análise da preliminar de competência e à clareza do dispositivo reformador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese a certificação de intempestividade quanto ao recurso do Autor (ID 17504684), o embargante demonstra justa causa baseada na ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme o Ato Normativo nº 019/2025 do TJES. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à segurança jurídica, conheço de ambos os embargos.
6. No mérito, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (Art. 1.022 do CPC).
7. A irresignação do Autor quanto à taxa de pintura não configura omissão. O julgado enfrentou a tese, concluindo que a pintura executada pelo locatário ao fim da avença inseriu-se no conceito de benfeitoria voluntária, não indenizável por força do Art. 36 da Lei nº 8.245/91 e de previsão contratual. A discordância sobre o nexo de causalidade reflete tentativa de rediscussão do mérito.

8. Quanto ao desgaste do deck e piscina, o acórdão fundamentou a responsabilidade do Autor com base nos laudos e fotografias que indicam mau uso (falta de água na piscina), o que se sobrepõe a declarações genéricas em mensagens de texto.

9. Os argumentos das Rés sobre a incompetência do juizado foram rechaçados de forma implícita e explícita ao se reconhecer a suficiência do farto conjunto probatório documental já instruído. A reforma da sentença, ao julgar "parcialmente procedentes os pedidos iniciais" para excluir rubricas específicas e negar a restituição da pintura, é lógica e suficiente, dispensando minudências matemáticas no dispositivo que podem ser resolvidas em liquidação.
10. Inexistindo os vícios apontados, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

11. Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, não houve recorrente integralmente vencido nesta fase aclaratória que alterasse a sucumbência recursal já fixada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)